Tribunal: STF
Processo: ARE 1382828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DIB 01/12/1985. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LEI Nº 5.890/79, ART. 5º. REVISÃO DA RMI. LIMITAÇÃO AO TETO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/98 E EC Nº. 41/2003. READEQUAÇÃO AO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1-Apelação de sentença que condenou o INSS a revisar o benefício de aposentadoria da parte autora de modo a aplicar os novos valores do teto fixado pelas EC nº 20/98 e nº 41/03, bem como pagar as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária pelo INPC, e juros de mora, nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, além de honorários advocatícios. 2-O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos (EC nºs. 20/98 e 41/2003) aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não houve ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 3- O art. 5º da Lei nº 5.890/79, diferenciou duas formas para fixação do valor dos benefícios pagos sob a forma de renda mensal: 1ª) quando o salário de benefício fosse igual ou superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (inciso I); 2ª) quando o salário de benefício fosse superior àquele valor (incisos II e III). Apesar de ser conhecido como "menor valor-teto", o limite de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto ("tetado") quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). 4- Caso em que o salário-de-benefício da aposentadoria da parte autora (DIB 01/12/1985, e RMI Cr$ 4.938.600,52) não foi limitado ao verdadeiro teto, porquanto o "maior valor-teto" (20 salários mínimos) à época da concessão era de Cr$ 9.112.000,00. 5- Na espécie, não tendo havido limitação do benefício ao teto então vigente, que era de 20 vezes o maior salário mínimo do país, não há direito à revisão da prestação mensal com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003. 6- Inversão do ônus de sucumbência. 7- Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso IV; 195, § 5º, da Constituição Federal, e art. 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, bem como do art. 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente